Tribunal: TJDFT
Processo: 0733504-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO ELETRÔNICO (ART. 171, § 2o-A, DO CP). EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente preso preventivamente em 16/02/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 2o-A, do Código Penal, em continuidade delitiva. Alega-se excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na duração da custódia cautelar que configure constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na instrução processual, quando não justificado pela complexidade da causa ou por atos da defesa, configura constrangimento ilegal e impõe o relaxamento da prisão preventiva.

4. A prisão preventiva, de caráter cautelar, não pode servir como cumprimento provisório da pena, devendo ser substituída por medidas cautelares menos gravosas quando presentes requisitos de adequação e proporcionalidade.

5. A demora injustificada no encaminhamento de diligências determinadas pelo juízo não pode ser imputada ao réu nem prejudicá-lo na sua liberdade.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem concedida.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CP, art. 171, § 2o-A; CPP, arts. 312, 319 e 402.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0713662-47.2025.8.07.0000, 2a Turma Criminal, j. 2025; TJDFT, HC 0754526-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 01.02.2024.